Tribunal: TJES
Processo: 5002236-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002236-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: LUCAS GUEDES GOMES DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002236-96.2023.8.08.0012

Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA / AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: LUCAS GUEDES GOMES DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO CANCELADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU PASSAGEM COM A RÉ 123 MILHAS AÉREAS DE VITÓRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, IDA MARCADA PARA O DIA 01/04/2022, ÀS 21:05H. PORÉM, AO CONFERIR O PAINEL DO AEROPORTO, PERCEBEU QUE NÃO EXISTIA VOO MARCADO PARA O HORÁRIO DE SUA VIAGEM, ASSIM, ENTROU EM CONTATO COM A AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO INFORMADO QUE SEU VOO FOI ADIANTADO PARA ÀS 19:10H, SEM AVISO PRÉVIO AO REQUERENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL REALOCÁ-LO PARA OUTRO VOO. RELATA QUE TINHA UM VOO MARCADO PARA A MANHÃ DO DIA SEGUINTE, COM DESTINO À BUENOS AIRES (ARGENTINA), MOTIVO PELO QUAL FOI À RODOVIÁRIA DE VITÓRIA PARA EMBARCAR EM UM ÔNIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$500,86 (QUINHENTOS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. EM RECURSO, A PRIMEIRA RECORRENTE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS ARBITRADOS. PRELIMINAR AFASTADA, POIS A RECORRENTE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NO DEVER INFORMATIVO DA QUAL NÃO PODE SER DESCONECTADA A FORNECEDORA RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO DOS BILHETES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE, ALEGANDO QUE A ALTERAÇÃO DO VOO SE DEU POR REAJUSTE DA MALHA AÉREA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, OU A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. DANOS ARBITRADOS EM VALOR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DOS FATOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENAM-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)